Tribunal: TCU
Processo: 040.555/2023-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em decorrência da não comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados à entidade por meio de termo de compromisso cujo objeto previa a Contratação de equipe para temporada de Fórmula 3  Sul-Americana.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Esporte em desfavor de Augusto Cesário da Costa Neto e da Associação Brasileira das Equipes e Pilotos de Automobilismo Amador em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados à entidade por meio de termo de compromisso cujo objeto previu a "Contratação de equipe para temporada de Fórmula 3 - Sul-Americana", ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, as contas de Augusto Cesário da Costa Neto e da Associação Brasileira das Equipes e Pilotos de Automobilismo Amador, condenando-os solidariamente ao pagamento do valor histórico abaixo discriminado, atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora calculados a partir da data indicada até a do efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento das quantias devidas aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992 c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 13/7/2015 564.737,90 9.2. aplicar-lhes, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo pagamento, se efetuado após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações, com fundamento no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4. autorizar desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §1o do Regimento Interno, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) prestações, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da anterior, o das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno; 9.5. informar a Procuradoria da República em São Paulo, o Ministério do Esporte e os responsáveis quanto ao teor da presente deliberação.